Tribunal: TJES
Processo: 5009812-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009812-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009812-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. RELATÓRIOS POLICIAIS REPRODUTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLO REEXAME PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, em concurso de agentes, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, Privativa do Tribunal do Júri.

A defesa sustentou que a decisão de pronúncia teria sido fundada em testemunhos indiretos, relatos de ouvir dizer, fonte primária não submetida ao contraditório, relatórios policiais meramente reprodutivos e ausência de prova técnica positiva de autoria.

O impetrante alegou violação ao contraditório, à ampla defesa, à paridade de armas, ao devido processo legal e à presunção de inocência, requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos da pronúncia e, no mérito, a desconstituição da decisão, com impronúncia do paciente ou prolação de nova decisão sem consideração dos elementos reputados inidôneos.

O pedido liminar foi indeferido, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia apresenta ilegalidade manifesta por supostamente estar fundada em testemunhos indiretos, relatos de ouvir dizer e relatórios policiais reprodutivos; (ii) saber se o habeas corpus pode ser utilizado para reavaliar a suficiência, coerência e credibilidade do conjunto probatório que embasou a pronúncia; e (iii) saber se é cabível ordem preventiva para vedar, em plenário do Júri, a utilização de determinadas categorias de elementos informativos e probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 413 do Código de Processo Penal exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação para a pronúncia, não sendo admissível a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com base exclusiva em suspeitas, elementos inquisitivos não confirmados em juízo, testemunhos indiretos ou relatórios policiais meramente reprodutivos.

A via do habeas corpus possui cognição estreita e somente autoriza o controle da decisão de pronúncia quando evidenciada ilegalidade manifesta, perceptível de plano, como absoluta ausência de indícios de autoria, fundamentação juridicamente inidônea ou utilização exclusiva de elementos imprestáveis.

A impetração não demonstrou, de forma inequívoca e pré-constituída, que a pronúncia tenha se apoiado exclusivamente em relatos indiretos, elementos inquisitivos ou relatórios policiais sem corroboração judicializada. O acolhimento da tese defensiva exigiria exame comparativo e valorativo do conjunto probatório, incluindo a credibilidade das testemunhas sigilosas, a autonomia das fontes informativas, o conteúdo dos depoimentos judiciais, a relevância dos relatórios policiais e a existência de eventual corroboração externa.

A desistência do recurso em sentido estrito anteriormente interposto contra a decisão de pronúncia não impede, por si só, o manejo do habeas corpus, mas impõe cautela redobrada para que a ação constitucional não seja utilizada como sucedâneo do recurso próprio abandonado pela defesa.

A ausência de prova técnica positiva de autoria, imagem, confissão ou testemunha presencial judicializada não conduz automaticamente à impronúncia, pois, nos crimes dolosos contra a vida, a autoria pode ser demonstrada por prova oral e demais indícios, desde que existente suporte probatório mínimo apto a justificar a submissão da causa ao Conselho de Sentença.

Eventual equívoco na condução de audiência ou alegada contaminação de prova oral não autoriza a concessão da ordem sem demonstração concreta de prejuízo e sem exame do contexto integral da prova, da ata, da mídia audiovisual, da atuação das partes e da influência efetiva do elemento impugnado na decisão de pronúncia.

A vedação prévia e abstrata de utilização, em plenário, de relatos de ouvir dizer, declarações atribuídas a fonte não ouvida judicialmente, testemunhos sigilosos indiretos e relatórios policiais reprodutivos não se mostra cabível em habeas corpus, competindo ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri controlar incidentes, excessos argumentativos e eventual utilização indevida de provas no momento próprio.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal invocados pela defesa reafirmam a impossibilidade de pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitivos, testemunhos indiretos e depoimentos policiais que apenas reproduzam relatos de terceiros, mas sua aplicação depende de identidade fática e da demonstração inequívoca de que tais elementos constituíram o único ou decisivo fundamento da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO

Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV, LV e LVII; Código Penal, arts. 29, 69, 121, § 2º, I e IV, e 288; Código de Processo Penal, arts. 155, 156, 209, § 1º, 413 e 414; Lei nº 8.072/1990, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 180.144/GO; STJ, HC 887.003/PA; STJ, REsp 1.932.774/AM.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de William Barbosa dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, Privativa do Tribunal do Júri, nos autos da ação penal nº
0018305-88.2020.8.08.0048
.

Sustenta o impetrante que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado contra Demerson dos Santos Loiola, em concurso de agentes, sendo-lhe atribuída a conduta de ter efetuado o primeiro disparo contra a cabeça da vítima.

A defesa afirma que a decisão de pronúncia não estaria amparada em prova direta, testemunha presencial judicializada, confissão, imagem do fato, prova técnica positiva ou fonte primária submetida ao contraditório.

Aduz que a imputação teria sido construída a partir de cadeia de relatos indiretos, segundo a qual Gederson/Jeticú teria dito algo, a Testemunha Sigilosa 53/2020 teria ouvido, a Testemunha Sigilosa 54/2020 teria ouvido da Testemunha Sigilosa 53/2020, os policiais teriam reproduzido essa narrativa, em relatório, e a decisão de pronúncia teria acolhido tal encadeamento como indício suficiente de autoria.

A impetração sustenta que a Testemunha Sigilosa 53/2020 não presenciou o crime e que suas informações teriam origem em Yuri e em Gederson/Jeticú, razão pela qual seu relato não constituiria prova direta de autoria.

Afirma, ainda, que Gederson/Jeticú seria fonte primária da narrativa acusatória, pois teria estado no local dos fatos ou seria a origem direta da versão reproduzida por terceiros, mas não foi ouvido na fase policial, nem em juízo, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre a fonte originária da imputação.

A defesa também argumenta que Yuri Pagehu Loureiro, apontado como uma das fontes das informações atribuídas à Testemunha Sigilosa 53/2020, foi ouvido, em juízo, e não confirmou a versão acusatória, tendo afirmado desconhecer a autoria do delito. Assim, sustenta que as duas supostas fontes do relato sigiloso não validaram a narrativa incriminadora, pois Gederson/Jeticú não foi ouvido e Yuri não confirmou a imputação.

Quanto à Testemunha Sigilosa 54/2020, o impetrante afirma que ela teria apenas reproduzido aquilo que lhe fora contado pela Testemunha Sigilosa 53/2020, qualificando o depoimento como “ouvir dizer do ouvir dizer”. Aduz que a testemunha teria declarado não saber quem matou a vítima, além de ter afirmado não se recordar do primeiro depoimento.

A impetração aponta, ainda, suposto equívoco relevante na audiência de instrução. Segundo a defesa, durante a oitiva da Testemunha Sigilosa 53/2020, teria sido lido o depoimento prestado pela Testemunha Sigilosa 54/2020, tendo aquela confirmado conteúdo que não correspondia a depoimento próprio. Para o impetrante, essa circunstância comprometeria a confiabilidade da prova oral sigilosa e revelaria risco concreto de contaminação da prova.

A defesa sustenta, também, que os relatórios policiais utilizados para fundamentar a pronúncia seriam meramente reprodutivos, pois elaborados por agentes que não presenciaram os fatos e que apenas sintetizaram informações recebidas de testemunhas sigilosas, colaboradores, denúncias e terceiros. Afirma que tais relatórios não poderiam substituir prova judicializada autônoma de autoria.

A impetração alega que a prova técnica produzida não corroboraria a narrativa acusatória quanto à autoria atribuída ao paciente, pois não haveria elemento pericial, imagem, confissão ou outro dado objetivo capaz de vincular William Barbosa dos Santos à execução do crime.

O impetrante afirma que a questão submetida à apreciação não demandaria reexame amplo de provas, mas controle de legalidade da decisão de pronúncia. Defende que o art. 413 do Código de Processo Penal exige indícios juridicamente idôneos de autoria, não bastando suspeitas, relatos de ouvir dizer, elementos informativos não confirmados em juízo ou relatórios policiais reprodutivos.

Sustenta violação ao contraditório, à ampla defesa, à paridade de armas, ao devido processo legal e à presunção de inocência, invocando os arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, bem como os arts. 155, 156, 209, § 1º, 413 e 414 do Código de Processo Penal.

A defesa cita precedentes dos Tribunais Superiores, afirmando que a pronúncia não pode ser fundada exclusivamente em elementos inquisitivos, testemunhos indiretos ou depoimentos policiais que apenas reproduzam relatos de terceiros. Menciona, entre outros, o HC 887.003/PA, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o REsp 1.932.774/AM, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, e o HC 180.144/GO, do Supremo Tribunal Federal.

Em sede liminar, requereu a suspensão dos efeitos da decisão de pronúncia em relação ao paciente, bem como a suspensão de eventual sessão do Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pediu que fosse vedada a utilização, em plenário, de relatos de ouvir dizer, declarações atribuídas a Gederson/Jeticú sem oitiva judicial, testemunhos sigilosos indiretos e relatórios policiais meramente reprodutivos.

No mérito, requer a desconstituição da decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a prolação de nova decisão, sem consideração dos elementos reputados inidôneos, bem como a vedação de utilização desses elementos perante o Conselho de Sentença.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestadas as informações solicitadas à autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Carla Stein, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009812-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

VOTO

Conheço da impetração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O
habeas corpus
foi impetrado em favor de William Barbosa dos Santos, pronunciado nos autos da ação penal nº 0018305-88.2020.8.08.0048, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 288, ambos do Código Penal, c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal, em razão da morte de Demerson dos Santos Loiola.

A defesa sustenta que a pronúncia estaria fundada em testemunhos indiretos, relatos de ouvir dizer, fonte primária não ouvida, relatórios policiais reprodutivos e elementos informativos não confirmados em juízo.

A tese defensiva é relevante e exige enfrentamento cuidadoso, sobretudo porque a pronúncia não pode ser tratada como ato automático de remessa ao Tribunal do Júri.

O art. 413 do Código de Processo Penal exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Não basta suspeita. Tampouco é admissível submeter acusado ao julgamento popular, com base exclusiva em elementos colhidos no inquérito, testemunhos indiretos ou relatos sem fonte primária submetida ao contraditório.

Todavia, a relevância abstrata da tese não conduz, no caso concreto, à concessão da ordem.

A via eleita possui cognição estreita.

O
habeas corpus
admite o controle da decisão de pronúncia, quando houver ilegalidade manifesta, perceptível sem revolvimento aprofundado do acervo probatório. É possível desconstituir a pronúncia, quando houver absoluta ausência de indícios de autoria, utilização exclusiva de elementos inquisitivos ou fundamentação juridicamente inidônea. O que não se admite é transformar a ação constitucional em sucedâneo de recurso em sentido estrito para reavaliar, de modo amplo, a suficiência, coerência e credibilidade de cada depoimento produzido na primeira fase do procedimento do Júri.

Esse ponto assume relevo particular porque a própria defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia e, posteriormente, desistiu da insurgência recursal.

A desistência do recurso cabível não impede, por si só, o manejo do
habeas corpus
, quando demonstrado constrangimento ilegal. Contudo, impõe cautela redobrada, sob pena de permitir que a via mandamental substitua o recurso próprio abandonado pela parte.

No caso, a impetração não se limita a apontar vício formal evidente ou ausência absoluta de fundamentação.

A defesa pretende demonstrar que a pronúncia se apoiou em cadeia probatória inadequada, formada por relatos sucessivos e indiretos.

Para tanto, impugna a credibilidade da Testemunha Sigilosa 53/2020, a autonomia probatória da Testemunha Sigilosa 54/2020, a ausência de oitiva de Gederson/Jeticú, o conteúdo do depoimento judicial de Yuri Pagehu Loureiro, a força dos relatórios policiais e a falta de prova técnica positiva de autoria.

A pretensão, portanto, exige exame comparativo e valorativo do conjunto probatório. Exige definir se os depoimentos sigilosos foram meramente indiretos, ou se trouxeram dados autônomos; se os relatórios policiais apenas reproduziram informações de terceiros ou se foram corroborados por elementos judicializados; se a ausência de oitiva de Gederson/Jeticú inviabiliza toda a cadeia probatória; se Yuri efetivamente afastou a versão acusatória; e se eventual equívoco na leitura de depoimento em audiência contaminou, de modo decisivo, a prova oral.

Essa análise é incompatível com os limites do
habeas corpus
, salvo quando a ilegalidade resultar de plano dos autos. Não é o que se verifica.

A denúncia descreve que o homicídio teria ocorrido em contexto de disputa vinculada ao tráfico de drogas no bairro Planalto Serrano. Segundo a acusação, William Barbosa dos Santos, vulgo “WL”, teria integrado o grupo executor e efetuado o primeiro disparo contra a cabeça da vítima, que estaria dormindo em sofá, sendo posteriormente atingida por outros disparos atribuídos a corréus.

A defesa sustenta que essa narrativa não foi confirmada por prova direta. Afirma inexistir testemunha presencial judicializada, confissão, imagem, prova técnica positiva ou fonte primária submetida ao contraditório.

Essa alegação, embora juridicamente pertinente, não basta, por si, para evidenciar constrangimento ilegal manifesto. A fase de pronúncia não exige prova plena de autoria. Exige indícios suficientes, formados a partir de conjunto probatório minimamente idôneo, cuja valoração definitiva compete ao Conselho de Sentença.

Não se está a afirmar que testemunho indireto, isoladamente, possa sustentar pronúncia. Também não se está a admitir que relatório policial meramente reprodutivo substitua prova judicializada.

O ponto é diverso. A impetração não demonstra, de plano, que a pronúncia tenha se fundado, exclusivamente, em elementos juridicamente imprestáveis. Ao contrário, as informações prestadas indicam que houve instrução processual, com oitiva de testemunhas arroladas pelas partes e interrogatório dos acusados, sobrevindo decisão de pronúncia em 28/11/2023.

A Procuradoria-Geral de Justiça, também registrou que a decisão de pronúncia examinou os elementos produzidos durante a instrução criminal e concluiu pela existência de suporte probatório mínimo para submissão do paciente ao Tribunal do Júri, apontando convergência entre elementos judicializados e dados colhidos na fase investigativa.

Esse dado impede o reconhecimento de manifesta ilegalidade em sede mandamental. Para acolher a tese defensiva, seria necessário ingressar no conteúdo de cada depoimento, aferir a origem de cada informação, medir a autonomia de cada relato, distinguir eventual conhecimento direto de notícia transmitida por terceiros e concluir que todo o conjunto probatório é circular, derivado da mesma fonte não judicializada. Esse percurso é típico de recurso em sentido estrito, não de habeas corpus.

A alegação relativa à Testemunha Sigilosa 53/2020 também não autoriza, nesta via, a concessão da ordem.

A defesa afirma que essa testemunha não presenciou o crime e que suas informações teriam origem em Yuri e Gederson/Jeticú. Caso comprovado que o depoimento apenas reproduziu informação de terceiro jamais ouvido, sem qualquer corroboração independente, a tese poderia conduzir à desconstituição da pronúncia. Contudo, essa conclusão depende de reexame da prova oral e de confronto com os demais elementos considerados pelo juízo de origem.

O mesmo se aplica à Testemunha Sigilosa 54/2020. A defesa alega que ela apenas reproduziu o que teria ouvido da Testemunha Sigilosa 53/2020, qualificando o depoimento como “ouvir dizer do ouvir dizer”. A crítica é séria, mas não se resolve por simples leitura da inicial. É necessário verificar o teor integral da audiência, a extensão das declarações prestadas, eventual confirmação por outros elementos e a forma como a sentença de pronúncia utilizou tal depoimento.

Quanto à ausência de oitiva de Gederson/Jeticú, apontado como fonte primária da narrativa acusatória, também não se identifica ilegalidade manifesta apta à concessão da ordem. A falta de oitiva de pessoa mencionada nos autos pode enfraquecer determinada linha probatória, mas não conduz automaticamente à impronúncia. Para que isso ocorresse, seria indispensável demonstrar que toda a imputação contra o paciente depende exclusivamente dessa fonte ausente. Essa demonstração exige avaliação do conjunto probatório, incompatível com a estreiteza da via eleita.

A defesa sustenta, ainda, que Yuri Pagehu Loureiro foi ouvido em juízo e não confirmou a autoria do delito. Tal afirmação, mesmo se considerada, não encerra a controvérsia.

A eventual negativa ou ausência de confirmação por testemunha ou corréu não elimina, necessariamente, outros indícios constantes dos autos. Cabe ao Tribunal do Júri, em regra, valorar contradições, retratações, omissões e divergências entre depoimentos, desde que exista lastro probatório mínimo para a acusação.

Também não prospera, nesta sede, a alegação de que houve equívoco na audiência, consistente na leitura do depoimento da Testemunha Sigilosa 54/2020 durante a oitiva da Testemunha Sigilosa 53/2020.

A defesa afirma que tal circunstância contaminou a prova oral sigilosa. Entretanto, não se extrai, de plano, nulidade absoluta ou prejuízo demonstrado capaz de invalidar a pronúncia. Eventual irregularidade na condução da oitiva deve ser examinada à luz da ata, da mídia audiovisual, da intervenção das partes, do contraditório exercido no ato e da utilização efetiva desse elemento na fundamentação da decisão impugnada.

O processo penal não reconhece nulidade sem prejuízo. Ainda que se admita a existência do equívoco narrado, seria necessário demonstrar que ele comprometeu decisivamente a formação do convencimento judicial e que a pronúncia não subsistiria sem essa prova. A impetração não permite conclusão segura nesse sentido sem aprofundado revolvimento probatório.

A crítica dirigida aos relatórios policiais segue a mesma lógica. Relatórios investigativos não podem, isoladamente, sustentar pronúncia, quando apenas reproduzem declarações de terceiros não confirmadas em juízo. Contudo, podem ser considerados como elementos de contexto, desde que não constituam fundamento exclusivo da autoria e encontrem ressonância em prova judicializada. A impetração pretende que se conclua pela natureza meramente reprodutiva de tais relatórios e pela ausência de qualquer corroboração externa, mas essa conclusão demanda revaloração do acervo probatório.

Quanto à alegação de inexistência de prova técnica positiva de autoria, também não há constrangimento ilegal manifesto. Em crimes dolosos contra a vida, a prova técnica nem sempre individualiza o executor. O laudo cadavérico, quando existente, comprova a materialidade e a causa da morte, mas a autoria pode ser demonstrada por prova oral e demais indícios. A ausência de imagem, confissão, apreensão de arma vinculada ao acusado ou perícia conclusiva não impõe, automaticamente, impronúncia, desde que haja outros elementos mínimos aptos a sustentar a acusação.

A defesa invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que vedam pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitivos, testemunhos indiretos e relatos policiais reprodutivos. A orientação é correta. Não se pode pronunciar acusado com base apenas em
hearsay testimony
, em denúncia anônima, em informação sem fonte judicializada ou em relatório policial que não agregue dado autônomo.

Contudo, a aplicação desses precedentes exige identidade fática. Eles incidem quando a decisão de pronúncia tem como único ou decisivo fundamento elementos informativos não confirmados judicialmente ou testemunhos indiretos incapazes de indicar autoria com mínima segurança. No presente caso, a impetração não demonstra, de forma inequívoca e pré-constituída, que essa seja a situação dos autos. Ao contrário, a controvérsia posta exige escrutínio do conteúdo probatório, providência que excede o âmbito do habeas corpus.

Também não se acolhe a alegação de violação à presunção de inocência pelo simples fato de o paciente ter sido pronunciado. A pronúncia não representa juízo de culpa. É decisão de admissibilidade da acusação, fundada em probabilidade mínima quanto à autoria e certeza quanto à materialidade. A presunção de inocência impede condenação sem prova além de dúvida razoável, mas não impede a submissão ao Júri quando presentes os requisitos legais do art. 413 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, não se identifica ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal ou à paridade de armas em grau apto à concessão da ordem.

As informações prestadas indicam que o paciente constituiu defesa técnica, apresentou resposta à acusação, participou da instrução, houve oitiva de testemunhas e interrogatórios, e foi interposto recurso em sentido estrito contra a pronúncia, posteriormente desistido.

A defesa pretende, ainda, a impronúncia do paciente. O pedido não comporta acolhimento. A impronúncia pressupõe ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria. A materialidade do homicídio não é objeto de controvérsia substancial na impetração, e a ausência absoluta de indícios de autoria não se revela de plano. O acolhimento do pedido exigiria substituir o juízo de admissibilidade exercido pelo magistrado natural por nova valoração probatória ampla nesta via mandamental.

O pedido subsidiário de prolação de nova decisão de pronúncia, sem consideração dos elementos reputados inidôneos, também deve ser rejeitado. Não há demonstração inequívoca de que a decisão impugnada tenha utilizado, como fundamento exclusivo ou determinante, prova legalmente vedada. A exclusão abstrata de categorias probatórias, sem exame completo do contexto em que utilizadas, não se mostra compatível com a via eleita.

Também não procede o pedido de vedação prévia de utilização, em plenário, de relatos de ouvir dizer, declarações atribuídas a Gederson/Jeticú sem oitiva judicial, testemunhos sigilosos indiretos e relatórios policiais reprodutivos. A condução dos trabalhos em plenário compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, a quem incumbe resolver questões incidentais, controlar eventuais excessos argumentativos e assegurar observância ao contraditório, à ampla defesa e às regras próprias do procedimento.

Não há notícia de sessão de julgamento designada em data iminente nem demonstração concreta de que o Ministério Público ou a assistência pretendam utilizar, em plenário, elemento manifestamente ilícito ou vedado. A atuação preventiva desta Corte, nos termos genéricos pretendidos, importaria controle abstrato e antecipado da atividade das partes perante o Conselho de Sentença.

Isso não significa autorização para uso indevido de prova. Eventuais excessos, referências proibidas ou utilização distorcida de elementos informativos deverão ser impugnados perante o Juiz Presidente, sem prejuízo de controle posterior pela via adequada. O que não se admite é deferir, neste
habeas corpus
, ordem ampla e abstrata de limitação argumentativa, sem situação concreta a corrigir.

A decisão liminar já havia assinalado essa mesma compreensão, ao afirmar que o pedido de suspensão da pronúncia se confundia com o mérito e demandava exame mais detido do acervo probatório, bem como que eventual excesso em plenário deveria ser submetido ao controle do Juízo Presidente.

Portanto, embora a impetração desenvolva tese defensiva consistente em abstrato, não se identifica constrangimento ilegal manifesto. A controvérsia depende de reavaliação da suficiência dos elementos de autoria, da credibilidade das testemunhas, da autonomia das fontes informativas e da corroboração entre investigação e instrução judicial. Tal exame é incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo diante da desistência do recurso próprio anteriormente interposto.

A pronúncia somente deve ser desconstituída, em
habeas corpus,
quando a ilegalidade for evidente. No caso, não se verifica absoluta ausência de indícios de autoria, nem prova de que a decisão impugnada tenha se fundado, exclusivamente, em elementos inquisitivos ou relatos indiretos. As teses defensivas poderão ser exploradas no momento processual adequado, inclusive perante o Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento final da causa.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.